Tribunal: TJES
Processo: 5015323-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-01-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA). EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. EXCLUSÃO DE CUIDADORES EM TEMPO INTEGRAL. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a autorização e o custeio de tratamento médico na modalidade
home care
à paciente diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), incluindo equipe multidisciplinar e equipamentos, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de saúde é obrigada a custear o tratamento em regime de internação domiciliar (
home care
) apesar de alegação de exclusão contratual; (ii) estabelecer se a cobertura abrange o serviço de cuidadores em tempo integral; e (iii) determinar se o valor da multa diária fixada para o descumprimento da obrigação é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afigura-se abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (
home care
) como alternativa à internação hospitalar, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O plano de saúde pode estabelecer as doenças com cobertura, mas não o tipo de terapêutica recomendada pelo médico assistente, especialmente em casos de doenças degenerativas graves onde o tratamento domiciliar visa garantir a sobrevida do paciente.

O relatório do médico que acompanha o paciente possui prevalência sobre pareceres genéricos da operadora, pois detém conhecimento global do estado de saúde e das necessidades específicas do segurado.

A obrigação da operadora de saúde restringe-se aos procedimentos de especialidade médica ou enfermagem, não englobando o serviço de "cuidador em tempo integral".

Os cuidados básicos e pessoais (higiene, alimentação, segurança e ministração de medicamentos simples) configuram dever da família e não da assistência à saúde técnica.

O valor de R$ 2.000,00 para a multa diária mostra-se razoável e proporcional à função coercitiva do instituto, dada a relevância do bem jurídico tutelado (saúde e vida).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

É abusiva a recusa de cobertura para serviço de
home care
quando este é prescrito como substitutivo à internação hospitalar.

A assistência domiciliar por equipe multidisciplinar não obriga a operadora de saúde ao custeio de cuidadores para funções de auxílio básico e pessoal, tarefa que compete ao núcleo familiar.

A fixação de astreintes deve considerar a capacidade financeira das partes e a urgência do direito à saúde tutelado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei n. 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.553.694/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.06.2024; TJES, Agravo de Instrumento n. 5014025-31.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 29.07.2024; TJES, Agravo de Instrumento n. 5003937-36.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015323-24.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
AGRAVADO: MARCILEA LEANDRO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015323-24.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 02/12/2025

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO (RELATORA):-

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA
contra a decisão proferida pela 2ª Vara Cível de Vitória, que, na ação de obrigação de fazer c/c danos morais e tutela antecipada, concedeu tutela provisória de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie tratamento médico na modalidade
home care
à agravada,
Marcilea Leandro
, conforme a indicação médica constante dos autos, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias-multa.

Em suas razões (ID 10085609), a agravante requer a reforma da decisão recorrida, sustentando, para tanto, que
(i)
há exclusão contratual para a cobertura de
home care
;
(ii)
o contrato, regido pela Lei n. 9.656/98, não obriga o plano de saúde a custear equipamentos, como guincho, cama e cuidador integral, sendo de responsabilidade da família da beneficiária;
(iii)
a determinação de cobertura para o tratamento implicaria em impacto econômico indevido;
(iv)
o
periculum in mora
é inverso;
(v)
as
astreintes
foram fixadas de forma excessiva, devendo ser reduzidas.

Por intermédio da decisão de ID 10298776, foi atribuído, em parte, o efeito suspensivo pretendido, para o fim de delimitar a obrigação de autorização e custeio do serviço de
home care
ao tratamento multidisciplinar que consta do laudo de fl. 6 do id. 48557624, com exceção da disponibilização de “
cuidadores em tempo integral
”.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas (ID 10562351), pelo desprovimento do recurso.

Foi interposto, pela autora, agravo interno contra a decisão que atribuiu, parcialmente, efeito suspensivo ao recurso (ID 10565356).

Contrarrazões ao agravo interno apresentada (ID 12703177), pelo desprovimento.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ GUILHERME SOUZA QUEIROZ:-

Cumprimento a todos, cumprimento vossa excelência. Cumprimento a eminente Relatora e os demais componentes.

Gostaria de iniciar nessa sustentação, fazendo menção a um colega, Homero Mafra, que não muito tempo atrás, o mesmo ocupando a tribuna, disse o seguinte, “Eu já calejado de tanto tempo e a cada vez que vou à tribuna sinto as mãos umedecidas e a voz trêmula”.

Faço uma menção a isso porque hoje venho à tribuna para defender o direito da agravada, minha postulante, mas trata de vida, trata de momento.

Como trata da vida de uma pessoa, apesar de ter ouvido, várias manifestações com relação ao que a gente está tratando, a SAMP, a agravante, ela negou o tratamento de internação domiciliar para a agravada.

A agravada sofre da doença “ELA” que todos conhecem bem e tive que estudar bastante para tentar entender a gravidade dessa doença.

Muito bem.

Quando foi negada essa internação, e diga-se de passagem, prescrita expressamente por médico que acompanha a apelada, na doença de esclerose lateral amiotrófica, que, para quem não é orientado e está lúcido, que é o caso da minha cliente, ela está orientada e lúcida e era uma enfermeira. Ela sabe exatamente cada passo que essa doença vai fazer na vida dela. Ela era uma pessoa ativa, enfermeira do Hospital Evangélico.

Quando contratou o plano de saúde, ela não queria ter essa doença. Feito isso, o médico expressamente disse que ela precisava ir para a internação domiciliar em função - à medida mais adequada para a manutenção da qualidade de vida e que ela não sofresse de novo, várias outras internações por infecção hospitalar, por outras doenças que podem se adquirir no ambiente de hospitais.

Feito isso, minha cliente entrou com uma ação judicial para que fosse concedida essa internação.

Foi dado a liminar, com base no
per
iculu
m

in
mora
e nas provas, para que fosse atendido o pleito e aí nasceu esse agravo de instrumento.

Quando, do momento da decisão da nobre Relatora, que deferiu basicamente tudo que foi dado na liminar, na antecipação de tutela em primeiro piso, apenas retirando a condição das técnicas de enfermagem que cuidariam desta pessoa, como seria no hospital, seria na casa dela.

Mas o interessante é que essa doença, fui estudar, ela entra, é um caso que entra na célula e vai interferindo em todos os músculos, até que a pessoa para totalmente. É irreversível e incurável.

A senhora Marcilea hoje já não se movimenta, não consegue mais andar, tem alguns poucos movimentos nas mãos, muito pouco do lado direito e quase nada do lado esquerdo. E ela tem que ser virada na cama sempre a cada duas ou três horas. Ao contrário do que essa doença faz, que geralmente faz as pessoas emagrecerem muito, a senhora Marcilea adquiriu peso. E foi deferida a ela, mas não foi entregue uma cama hospitalar, um guincho, para que as pessoas pudessem movimentá-la, e demais necessidades, que seria nutricionista, fonoaudiólogo, médico, e isso tudo foi atendido.

Por que falo isso?

Porque lá, no contrato, não prevê isso. O contrato não prevê.

Porém, o STJ, no Recurso de Agravo Interno de Recurso Especial, publicado em 02/09/24 - São Paulo, diz: “A taxa de atividade do rol da ANS não impede o entendimento de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar, (Home Care), como alternativa à internação hospitalar. A cobertura deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário”.

Isso quem disse foi o STJ.

Mas já o nosso tribunal, no Agravo de Instrumento, diz: “O serviço de saúde domiciliar se destaca por atenuar o atual modelo (hospitalocêntrico) e trazer mais benefícios ao paciente, pois ele terá tratamento humanizado no recesso do lar. Aumentando as chances de recuperação e reduzindo os riscos de reinternações, infecções e doenças hospitalares. A gravidade do estado de saúde do paciente comprova nos autos e evidencia a necessidade do serviço de (Home Care).

Aqui nesse julgado tenho duas pontuações.

A senhora Marcilea é sozinha, ela não tem ninguém. A única pessoa que ela teria é uma filha que hoje, se não me falha a memória, tem 25 anos e ela está doente desde os 14 para 15 anos, tem laudo nos autos, ela tem BURNOUT e nem mora com a mãe, ela está internada e não tem condição de prestar nenhum tipo de assistência.

E o segundo, como mencionei há pouco, que a doença em ambiente hospitalar, ela tende a se agravar. Então, por isso, é levada para a internação domiciliar.

E uma outra coisa importante, o custo da internação domiciliar não ultrapassa a internação hospitalar. Ambos se equivalem. Isso estou falando de informações, por que não tenho.

Então, a recusa da agravante em manter minimamente esta pessoa assistida e com amor à vida que ela tem, é de repulsa, porque só quem sofre, só quem sente, sabe o quanto dói.

Ante o exposto, não vou me alongar.

A agravada requer seja negado o provimento ao presente agravo de instrumento e que seja mantida a decisão do juízo a quo, que reconheceu e deu total provimento aos pleitos da senhora Marcilea.

Agradeço a todos.

Obrigado e boa tarde.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO (RELATORA):-

Presidente, parabenizo o doutor, o ilustre advogado pela sua sustentação.

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra a decisão proferida pela 2ª Vara Cível de Vitória, que, na ação de obrigação de fazer c/c danos morais e tutela antecipada, concedeu tutela provisória de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie tratamento médico na modalidade
home care
à agravada, Marcilea Leandro, conforme a indicação médica constante dos autos, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias-multa.

Em suas razões (ID 10085609), a agravante requer a reforma da decisão recorrida, sustentando, para tanto, que (i) há exclusão contratual para a cobertura de
home care
; (ii) o contrato, regido pela Lei n. 9.656/98, não obriga o plano de saúde a custear equipamentos, como guincho, cama e cuidador integral, sendo de responsabilidade da família da beneficiária; (iii) a determinação de cobertura para o tratamento implicaria em impacto econômico indevido; (iv) o
periculum in mora
é inverso; (v) as
astreintes
foram fixadas de forma excessiva, devendo ser reduzidas.

Por intermédio da decisão de ID 10298776, foi atribuído, em parte, o efeito suspensivo pretendido, para o fim de delimitar a obrigação de autorização e custeio do serviço de tratamento multidisciplinar que consta do laudo de fl. 6 do id. 48557624, com exceção da disponibilização de “
cuidadores em tempo integral
”.

Os autos de origem retratam que a autora foi diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica e que, em razão da manifestação dos sintomas da doença, foi indicada a realização de internação domiciliar, o que foi negado pela agravante, sob argumento de que há expressa vedação contratual para atendimento domiciliar.

Em razão de tal negativa, a agravada ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c danos morais e tutela antecipada
, na qual foi determinada, por meio decisão recorrida, a disponibilização do “
tratamento de atendimento em domicílio - HOME CARE, para a requerente, MARCILEA LEANDRO - CPF 005.418.617-00, na forma da indicação médica (ID nº 48557624), sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) [...]
” (autos de origem, id. 49704065).

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se estavam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, do CPC) que determinou a autorização e custeio de tratamento médico em regime domiciliar, nos moldes indicados no laudo de id. 49704065 dos autos de origem.

Pois bem.

Após nova análise dos autos, entendo que não há razões para alcançar conclusão distinta daquela exarada quando atribuição parcial de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual a pretensão recursal merece parcial acolhida.

Isso porque, consoante já destacado, os documentos que acompanham a inicial nos autos de origem (id. 48557624) evidenciam que a agravada apresentou documentação suficiente à demonstração de que há necessidade de atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar, composta por fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, enfermeiro e médico, de modo a manter, em seu favor, as condições triviais de sobrevivência. Daí haver elementos suficientes a atestar, ao menos neste juízo inicial, a necessidade de tratamento multidisciplinar à paciente/recorrida necessita de tratamento multidisciplinar, a ser realizado em sua residência.

Para além disso, o laudo acostado (id.
48557624
), em contraposição ao parecer apresentado pela agravante (id. 10085620), foi elaborado por médico que acompanha o tratamento da agravada e que possui um conhecimento global do seu estado de saúde, tendo sido atestado, com clareza, o tratamento domiciliar do qual necessita a recorrida, de modo que, em especial por especificar tal documento as implicações negativas que a ausência do tratamento ocasionará, encontra-se demonstrado, na origem, não apenas o requisito da probabilidade do direito, mas também o do risco de dano.

Conquanto a agravante alegue que o tratamento pretendido pela agravada consiste em “
tratamento domiciliar
”, verifica-se, em cognição sumária, que as recomendações médicas ultrapassam as características de tratamento preventivo e de acompanhamento da paciente, se consubstanciando, ao contrário do alegado no recurso, em tratamento análogo ao tratamento hospitalar tradicional, cuja obrigatoriedade decorre do contrato celebrado.

Vale registrar, ainda, que esta colenda Câmara possui entendimento de que, diante do “
grave estado de saúde da agravada, acometida de esclerose lateral amiotrófica, estando atualmente acamada, sem qualquer mobilidade [...]
,
o único tratamento possível para garantir a sobrevida da agravante é o domiciliar, já que a internação hospitalar pode agravar ainda mais seu quadro de saúde
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189006058, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/06/2019).

Ademais, forçoso considerar que, conforme jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, é afigura-se abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (
home care
) como alternativa à internação hospitalar, razão pela qual não se sustenta a tese suscitada pela agravante em suas razões recursais, valendo conferir,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer, na qual requer o custeio de tratamento "home care". 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, reputa-se abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.553.694/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nesse mesmo sentido,
in litteris
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE HOME CARE. TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA E FONOTERAPIA DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. Nesse sentido, o Tribunal ad quem está adstrito ao exame acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem. 2. O tratamento pretendido pela recorrida amolda-se à hipótese de serviço de home care, sendo este considerado um desdobramento do atendimento expresso no contrato de plano de saúde, de modo que, a princípio, a operadora recorrente não pode estabelecer a limitação.3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica recomendada pelo médico assistente, pois não pode ser, de forma alguma, dissociada de todo o tratamento, notadamente em decorrência dos princípios e regramentos da legislação consumerista.4. Recurso desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5014025-31.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. em 29.7.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se apresenta uníssona nas Cortes Superiores orientação jurisprudencial no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, negativa esta, inclusive, que se apresenta como apta à configuração de danos morais. 2. É cediço que a quantia de dano moral deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida. 3. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0024571-62.2018.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Carlos Simões Fonseca, j. em 21.09.2023)

Naquilo que diz respeito à necessidade de afastamento “
dos equipamentos, maquinários e insumos de uso pessoal, como guincho, cama, cuidador em tempo integral, cadeira motorizada entre outros, vez que estes de responsabilidade familiar da Agravada
”, verifica-se que a decisão recorrida, ao conceder a tutela de urgência pretendida, fez menção à integralidade do id. 48557624 dos autos de origem, composto, dentre outros documentos, pelo laudo que indica a necessidade do tratamento em regime domiciliar.

Deste modo, conquanto a decisão tenha sido específica ao determinar a autorização e o custeio do tratamento domiciliar, a menção ao id. 48557624, em sua integralidade, permite a interpretação de que estariam incluídos na ordem também os equipamentos e outros itens constantes dos demais laudos emitidos, razão pela qual, para melhor delimitar aquilo que será objeto de cobertura, deverá o cumprimento da decisão restringir-se às recomendações tecidas na fl. 6 do id. 48557624, com exceção de “
cuidadores em tempo integral
”
, visto se tratar de responsabilidade que compete à família da agravada.

Nessa linha de intelecção, o Poder Judiciário tem reiteradamente afastado a obrigação das operadoras de saúde de custear serviços de cuidador, por compreender que tal imposição representaria uma transferência indevida de um dever familiar para a coletividade de beneficiários do plano, em descompasso com a natureza do contrato de assistência à saúde.

No caso, observa-se que os relatórios médicos, embora atestem, com clareza, a severa dependência da agravante e a necessidade de tratamento domiciliar por equipe multidisciplinar, não especificam a necessidade de procedimentos de enfermagem de forma ininterrupta, 24 horas por dia.

Nesse contexto, convém registrar que, conforme explicitado, a necessidade de "
cuidadores em tempo integral
", mencionada no laudo de fl. 6 do ID 48557624, cuja função precípua é zelar pela segurança e bem-estar do paciente em suas necessidades básicas, não se confunde com a internação domiciliar propriamente dita.

Deste modo, conquanto evidenciada a necessidade de acompanhamento domiciliar por equipe multidisciplinar, não antevejo cabível a exigência de custeio, pelo plano de saúde, dos serviços prestados por cuidador, dado voltar-se a cobertura dos planos de saúde para os procedimentos de especialidade médica ou enfermagem

Sobre essa específica questão, em consonância com entendimento jurisprudencial dominante, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que os cuidados básicos e pessoais com o paciente configuram obrigação da família, não cabendo ao plano de saúde fornecer o serviço de cuidador:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003937-36.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ALDEVAN RAMOS RODRIGUES RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 24 HORAS POR DIA – SERVIÇO DE HOME CARE – CUIDADOR – DISTINÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. 1. [...] 4. Hipótese em que os incisos XV e XIV da Cláusula 22 do contrato ajustado entre as partes preveem expressamente a exclusão de cobertura de “enfermagem em caráter particular em regime hospitalar ou domiciliar”, bem como “consultas e atendimentos domiciliares, mesmo em caráter de emergência ou urgência”. 5. Nas hipóteses de acompanhamento de técnico em enfermagem por 24 horas, não caracterizado o atendimento como ambulatorial-hospitalar, entende-se que os cuidados básicos e pessoais com o paciente (higiene, alimentação, ministração de medicamentos simples) afigura-se obrigação da família, não restando obrigado o plano de saúde em fornecer este tipo de serviço de cuidador. 6. Recurso provido. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003937-36.2020.8.08.0000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. EQUOTERAPIA. NEGATIVA DE CUSTEIO DE FRALDAS E CUIDADOR RESIDENCIAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME [...]. Quanto à solicitação de fraldas e cuidador residencial, o plano de saúde não tem a obrigação de fornecer tais itens, já que as atividades de cuidador não demandam conhecimento técnico especializado, não se configurando como atendimento médico ou home care substitutivo à internação hospitalar. A decisão de primeira instância ao impor a obrigação de fornecimento de fraldas e cuidador extrapola o contrato de prestação de serviços de saúde, sendo cabível a exclusão dessas obrigações. IV. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50101748120238080000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 24 HORAS POR DIA – SERVIÇO DE HOME CARE – CUIDADOR – DISTINÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. 1. Ressalvada a cobertura de tratamentos antineoplásicos de uso oral e o fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, a prestação de assistência de saúde domiciliar não se enquadra dentre as exigências mínimas do plano referência estabelecido pela Lei nº 9.656/198. 2. O artigo 14, parágrafo único, da Instrução Normativa nº 387/2015 da ANS limita o home care às situações de substituição à internação hospitalar. 3. Nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, esta deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes (STJ, REsp 1537301/RJ). 4. Hipótese em que os incisos XV e XIV da Cláusula 22 do contrato ajustado entre as partes preveem expressamente a exclusão de cobertura de “enfermagem em caráter particular em regime hospitalar ou domiciliar”, bem como “consultas e atendimentos domiciliares, mesmo em caráter de emergência ou urgência”. 5. Nas hipóteses de acompanhamento de técnico em enfermagem por 24 horas, não caracterizado o atendimento como ambulatorial-hospitalar, entende-se que os cuidados básicos e pessoais com o paciente (higiene, alimentação, ministração de medicamentos simples) afigura-se obrigação da família, não restando obrigado o plano de saúde em fornecer este tipo de serviço de cuidador. 6. Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003937-36.2020.8.08.0000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

No mesmo sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE JUSTIÇA- REJEIÇÃO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - HOME CARE - CUIDADOS 24H - ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE NÃO SE CONFUNDE COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROFISSIONAL 'CUIDADOR' - RESPONSABILIDADE DA FAMÍLIA PRESTAR OS CUIDADOS 24H. [...] Ausente à demonstração de que a enferma necessita de cuidados de profissional técnico, estes devem ser desempenhados por familiares ou cuidador, cuja atuação deve ser custeada pela própria família e não pelo plano de saúde. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2732560-77.2023.8 .13.0000, Relator.: Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 04/04/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2024)

Em face do exposto, não há razões para alterar o entendimento alcançado quando da prolação da decisão por meio da qual foi atribuído, parcialmente, efeito suspensivo ao recurso, garantindo à paciente toda a assistência à saúde de que necessita (equipe multidisciplinar),
mas sem impor à operadora um ônus que não lhe compete, qual seja, o custeio de cuidadores
.

Em arremate, no que diz respeito no que diz respeito à pretensão de redução do valor das
astreintes
, em que pese o esforço argumentativo da agravante, não verifico qualquer irrazoabilidade quanto ao
quantum
de multa arbitrado e sua periodicidade de incidência (R$ 2.000,00 por dia de descumprimento), revelando-se adequados à função coercitiva das
astreintes
, levando-se em consideração a capacidade financeira das partes e o direito à saúde e à vida que é tutelado.

Do exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto pela SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO para, confirmando a decisão de ID 10298776, reformar, parcialmente, a decisão agravada para o fim de delimitar a obrigação de autorização e custeio do serviço de
home care

ao tratamento multidisciplinar que consta do laudo de fl. 6 do id. 48557624, com exceção da disponibilização de “
cuidadores em tempo integral
”
.

Em consequência, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto (ID 10565356).

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

SESSÃO DO DIA: 09/12/2025

V
O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores,

Pedi vista dos autos na sessão pretérita para examinar com maior detença as nuances do caso concreto, notadamente no que tange à extensão da obrigatoriedade do custeio do tratamento domiciliar (
home care
) em confronto com a figura do cuidador.

Após a análise dos autos, verifico que a solução proposta pela eminente Relatora é irretocável e merece ser acompanhada em sua integralidade.

O voto condutor traçou com precisão o cenário fático-jurídico: de um lado, reconheceu a abusividade da negativa de cobertura para a internação domiciliar, dada a gravidade da patologia que acomete a Agravada (Esclerose Lateral Amiotrófica - ELA) e a necessidade de equipe multidisciplinar; de outro, delimitou corretamente as obrigações contratuais ao excluir o custeio de "cuidadores em tempo integral".

Acompanho o entendimento de que os cuidados básicos de higiene, alimentação e acompanhamento diário, que não demandam conhecimento técnico especializado de enfermagem, inserem-se na esfera de responsabilidade familiar e não da operadora de plano de saúde. A distinção feita pela Relatora entre a assistência médica/multidisciplinar (devida) e o suporte de cuidadores (indevido) está em perfeita consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, não havendo necessidade de repisar os fundamentos já exauridos no voto da eminente Relatora, limito-me a aderir às suas razões de decidir.

Ante o exposto, acompanho integralmente a Relatora para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V
O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

rpm
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA
contra a decisão proferida pela 2ª Vara Cível de Vitória, que, na ação de obrigação de fazer c/c danos morais e tutela antecipada, concedeu tutela provisória de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie tratamento médico na modalidade
home care
à agravada,
Marcilea Leandro
, conforme a indicação médica constante dos autos, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias-multa.

Em suas razões (ID 10085609), a agravante requer a reforma da decisão recorrida, sustentando, para tanto, que
(i)
há exclusão contratual para a cobertura de
home care
;
(ii)
o contrato, regido pela Lei n. 9.656/98, não obriga o plano de saúde a custear equipamentos, como guincho, cama e cuidador integral, sendo de responsabilidade da família da beneficiária;
(iii)
a determinação de cobertura para o tratamento implicaria em impacto econômico indevido;
(iv)
o
periculum in mora
é inverso;
(v)
as
astreintes
foram fixadas de forma excessiva, devendo ser reduzidas.

Por intermédio da decisão de ID 10298776, foi atribuído, em parte, o efeito suspensivo pretendido, para o fim de delimitar a obrigação de autorização e custeio do serviço de tratamento multidisciplinar que consta do laudo de fl. 6 do id. 48557624, com exceção da disponibilização de “
cuidadores em tempo integral
”.

Os autos de origem retratam que a autora foi diagnosticada com
Esclerose Lateral Amiotrófica
e que, em razão da manifestação dos sintomas da doença, foi indicada a realização de internação domiciliar, o que foi negado pela agravante, sob argumento de que há expressa vedação contratual para atendimento domiciliar.

Em razão de tal negativa, a agravada ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c danos morais e tutela antecipada
, na qual foi determinada, por meio decisão recorrida, a disponibilização do “
tratamento de atendimento em domicílio - HOME CARE, para a requerente, MARCILEA LEANDRO - CPF 005.418.617-00, na forma da indicação médica (ID nº 48557624), sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) [...]
” (autos de origem, id.
49704065
).

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se estavam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, do CPC) que determinou a autorização e custeio de tratamento médico em regime domiciliar, nos moldes indicados no laudo de id. 49704065 dos autos de origem.

Pois bem.

Após nova análise dos autos, entendo que não há razões para alcançar conclusão distinta daquela exarada quando atribuição parcial de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual
a pretensão recursal merece parcial acolhida
.

Isso porque,
consoante já destacado, os documentos que acompanham a inicial nos autos de origem (id.
48557624
) evidenciam que a agravada apresentou documentação suficiente à demonstração de que há necessidade de atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar, composta por fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, enfermeiro e médico, de modo a manter, em seu favor, as condições triviais de sobrevivência. Daí haver elementos suficientes a atestar, ao menos neste juízo inicial, a necessidade de tratamento multidisciplinar à paciente/recorrida necessita de tratamento multidisciplinar, a ser realizado em sua residência.

Para além disso, o laudo acostado
(
id.
48557624
)
, em contraposição ao parecer apresentado pela agravante (id. 10085620), foi elaborado por médico que acompanha o tratamento da agravada e que possui um conhecimento global do seu estado de saúde, tendo sido atestado, com clareza
, o tratamento domiciliar do qual necessita a recorrida, de modo que, em especial por especificar tal documento as implicações negativas que a ausência do tratamento ocasionará, encontra-se demonstrado, na origem, não apenas o requisito da probabilidade do direito, mas também o do risco de dano.

Conquanto a agravante alegue que o tratamento pretendido pela agravada consiste em “
tratamento domiciliar
”, verifica-se, em cognição sumária, que as recomendações médicas ultrapassam as características de tratamento preventivo e de acompanhamento da paciente, se consubstanciando, ao contrário do alegado no recurso, em tratamento análogo ao tratamento hospitalar tradicional, cuja obrigatoriedade decorre do contrato celebrado.

Vale registrar, ainda, que esta colenda Câmara possui entendimento de que, diante do “
grave estado de saúde da agravada, acometida de
esclerose lateral amiotrófica
, estando atualmente acamada, sem qualquer mobilidade [...]
,
o único tratamento possível para garantir a sobrevida da agravante é o domiciliar, já que a internação hospitalar pode agravar ainda mais seu quadro de saúde
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189006058, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/06/2019).

Ademais, forçoso considerar que, conforme jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, é afigura-se abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (
home care
) como alternativa à internação hospitalar, razão pela qual não se sustenta a tese suscitada pela agravante em suas razões recursais, valendo conferir,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer, na qual requer o custeio de tratamento "home care". 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, reputa-se abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar
. Precedentes. 4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.553.694/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nesse mesmo sentido,
in litteris
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA.
SERVIÇO DE HOME CARE. TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA E FONOTERAPIA DOMICILIAR
. RECURSO DESPROVIDO.
1. A tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. Nesse sentido, o Tribunal ad quem está adstrito ao exame acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.
2. O tratamento pretendido pela recorrida amolda-se à hipótese de serviço de home care, sendo este considerado um desdobramento do atendimento expresso no contrato de plano de saúde, de modo que, a princípio, a operadora recorrente não pode estabelecer a limitação.
3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica recomendada pelo médico assistente, pois não pode ser, de forma alguma, dissociada de todo o tratamento, notadamente em decorrência dos princípios e regramentos da legislação consumerista.
4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5014025-31.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. em 29.7.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se apresenta uníssona nas Cortes Superiores orientação jurisprudencial no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, negativa esta, inclusive, que se apresenta como apta à configuração de danos morais. 2. É cediço que a quantia de dano moral deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0024571-62.2018.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Carlos Simões Fonseca, j. em 21.09.2023)

Naquilo que diz respeito à necessidade de afastamento “
dos equipamentos, maquinários e insumos de uso pessoal, como guincho, cama, cuidador em tempo integral, cadeira motorizada entre outros, vez que estes de responsabilidade familiar da Agravada
”, verifica-se que a decisão recorrida, ao conceder a tutela de urgência pretendida, fez menção à integralidade do id. 48557624 dos autos de origem, composto, dentre outros documentos, pelo laudo que indica a necessidade do tratamento em regime domiciliar.

Deste modo, conquanto a decisão tenha sido específica ao determinar a autorização e o custeio do tratamento domiciliar, a menção ao id. 48557624, em sua integralidade, permite a interpretação de que estariam incluídos na ordem também os equipamentos e outros itens constantes dos demais laudos emitidos, razão pela qual, para melhor delimitar aquilo que será objeto de cobertura, deverá o cumprimento da decisão restringir-se às recomendações tecidas na fl. 6 do id. 48557624,
com exceção de “
cuidadores em tempo integral
”
, visto se tratar de responsabilidade que compete à família da agravada.

Nessa linha de intelecção, o Poder Judiciário tem reiteradamente afastado a obrigação das operadoras de saúde de custear serviços de cuidador, por compreender que tal imposição representaria uma transferência indevida de um dever familiar para a coletividade de beneficiários do plano, em descompasso com a natureza do contrato de assistência à saúde.

No caso, observa-se que os relatórios médicos,
embora atestem, com clareza, a severa dependência da agravante e a
necessidade de tratamento domiciliar por equipe multidisciplinar
, não especificam a necessidade de procedimentos de enfermagem de forma ininterrupta, 24 horas por dia.

Nesse contexto, convém registrar que, conforme explicitado,
a necessidade de "
cuidadores em tempo integral
", mencionada no laudo de fl. 6 do ID 48557624, cuja função precípua é zelar pela segurança e bem-estar do paciente em suas necessidades básicas, não se confunde com a internação domiciliar propriamente dita.

Deste modo, conquanto evidenciada a necessidade de acompanhamento
domiciliar por equipe multidisciplinar, não antevejo cabível a exigência de custeio, pelo plano de saúde, dos serviços prestados por cuidador, dado voltar-se a cobertura dos planos de saúde para os procedimentos de especialidade médica ou enfermagem

Sobre essa específica questão, em consonância com entendimento jurisprudencial dominante, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que os cuidados básicos e pessoais com o paciente configuram obrigação da família, não cabendo ao plano de saúde fornecer o serviço de cuidador:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003937-36.2020.8.08 .0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ALDEVAN RAMOS RODRIGUES RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 24 HORAS POR DIA – SERVIÇO DE HOME CARE – CUIDADOR – DISTINÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. 1. [...] 4. Hipótese em que os incisos XV e XIV da Cláusula 22 do contrato ajustado entre as partes preveem expressamente a exclusão de cobertura de “enfermagem em caráter particular em regime hospitalar ou domiciliar”, bem como “consultas e atendimentos domiciliares, mesmo em caráter de emergência ou urgência”. 5.
Nas hipóteses de acompanhamento de técnico em enfermagem por 24 horas, não caracterizado o atendimento como ambulatorial-hospitalar, entende-se que os cuidados básicos e pessoais com o paciente (higiene, alimentação, ministração de medicamentos simples) afigura-se obrigação da família, não restando obrigado o plano de saúde em fornecer este tipo de serviço de cuidador .
6. Recurso provido. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003937-36.2020.8.08 .0000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) . OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. EQUOTERAPIA. NEGATIVA DE CUSTEIO DE FRALDAS E CUIDADOR RESIDENCIAL. PARCIAL PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME [...] .
Quanto à solicitação de fraldas e cuidador residencial, o plano de saúde não tem a obrigação de fornecer tais itens, já que
as atividades de cuidador não demandam conhecimento técnico especializado, não se configurando como atendimento médico ou home care substitutivo à internação hospitalar.

A decisão de primeira instância ao impor a obrigação de fornecimento de fraldas e cuidador extrapola o contrato de prestação de serviços de saúde, sendo cabível a exclusão dessas obrigações.
IV. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50101748120238080000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 24 HORAS POR DIA – SERVIÇO DE HOME CARE – CUIDADOR – DISTINÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. 1. Ressalvada a cobertura de tratamentos antineoplásicos de uso oral e o fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, a prestação de assistência de saúde domiciliar não se enquadra dentre as exigências mínimas do plano referência estabelecido pela Lei nº 9.656/198 . 2. O artigo 14, parágrafo único, da Instrução Normativa nº 387/2015 da ANS limita o home care às situações de substituição à internação hospitalar. 3. Nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, esta deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes (STJ, REsp 1537301/RJ) . 4. Hipótese em que os incisos XV e XIV da Cláusula 22 do contrato ajustado entre as partes preveem expressamente a exclusão de cobertura de “enfermagem em caráter particular em regime hospitalar ou domiciliar”, bem como “consultas e atendimentos domiciliares, mesmo em caráter de emergência ou urgência”. 5. Nas hipóteses de acompanhamento de técnico em enfermagem por 24 horas, não caracterizado o atendimento como ambulatorial-hospitalar, entende-se que os cuidados básicos e pessoais com o paciente (higiene, alimentação, ministração de medicamentos simples) afigura-se obrigação da família, não restando obrigado o plano de saúde em fornecer este tipo de serviço de cuidador . 6. Recurso provido.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003937-36.2020.8.08 .0000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

No mesmo sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE JUSTIÇA- REJEIÇÃO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - HOME CARE - CUIDADOS 24H - ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE NÃO SE CONFUNDE COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROFISSIONAL 'CUIDADOR' - RESPONSABILIDADE DA FAMÍLIA PRESTAR OS CUIDADOS 24H. [...]
Ausente à demonstração de que a enferma necessita de cuidados de profissional técnico, estes devem ser desempenhados por familiares ou cuidador, cuja atuação deve ser custeada pela própria família e não pelo plano de saúde.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2732560-77.2023.8 .13.0000, Relator.: Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 04/04/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2024)

Em face do exposto, não há razões para alterar o entendimento alcançado quando da prolação da decisão por meio da qual foi atribuído, parcialmente, efeito suspensivo ao recurso, garantindo à paciente toda a assistência à saúde de que necessita (equipe multidisciplinar),
mas sem impor à operadora um ônus que não lhe compete, qual seja, o custeio de cuidadores
.

Em arremate, no que diz respeito no que diz respeito à pretensão de redução do valor das
astreintes
, em que pese o esforço argumentativo da agravante, não verifico qualquer irrazoabilidade quanto ao
quantum
de multa arbitrado e sua periodicidade de incidência (
R$ 2.000,00
por dia de descumprimento), revelando-se adequados à função coercitiva das
astreintes
, levando-se em consideração a capacidade financeira das partes e o direito à saúde e à vida que é tutelado.

Do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto pela
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, confirmando a decisão de ID 10298776, reformar, parcialmente, a decisão agravada para o fim de
delimitar a obrigação de autorização e custeio do serviço de
home care
ao tratamento multidisciplinar que consta do laudo de fl. 6 do id.
48557624, com exceção da disponibilização de “
cuidadores em tempo integral
”
.

Em consequência,
julgo prejudicado
o Agravo Interno interposto
(ID 10565356)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015323-24.2024.8.08.0000

AGRAV
ANTE:

SAMP ESPIRITO SANTO ASSITÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAV
AD
A
:
MARCILEIA LEANDRO

RELATORA: DESª HELOÍSA CARIELLO

Eminentes Desembargadores,

Pedi vista dos autos na sessão pretérita para examinar com maior detença as nuances do caso concreto, notadamente no que tange à extensão da obrigatoriedade do custeio do tratamento domiciliar (
home care
) em confronto com a figura do cuidador.

Após a análise dos autos, verifico que a solução proposta pela eminente Relatora é irretocável e merece ser acompanhada em sua integralidade.

O voto condutor traçou com precisão o cenário fático-jurídico: de um lado, reconheceu a abusividade da negativa de cobertura para a internação domiciliar, dada a gravidade da patologia que acomete a Agravada (Esclerose Lateral Amiotrófica - ELA) e a necessidade de equipe multidisciplinar; de outro, delimitou corretamente as obrigações contratuais ao excluir o custeio de "cuidadores em tempo integral".

Acompanho o entendimento de que os cuidados básicos de higiene, alimentação e acompanhamento diário, que não demandam conhecimento técnico especializado de enfermagem, inserem-se na esfera de responsabilidade familiar e não da operadora de plano de saúde. A distinção feita pela Relatora entre a assistência médica/multidisciplinar (devida) e o suporte de cuidadores (indevido) está em perfeita consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, não havendo necessidade de repisar os fundamentos já exauridos no voto da eminente Relatora, limito-me a aderir às suas razões de decidir.

Ante o exposto, acompanho integralmente a Relatora para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.